Tribunal: TJDFT
Processo: 0738760-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se a parte autora para que se manifeste, no prazo legal, quanto ao certificado no ID 32232572 e 32042210, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do processo em relação aos réus não citados, por ausência de pressuposto necessário ao seu desenvolvimento válido e regular. Publique-se.